Tribunal: TJSP
Processo: 0000017-56.2016.8.26.0299
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000017-56.2016.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante
MARICELIO CUNHA PAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para substituir uma das sanções restritivas de direito de prestação pecuniária por
dez dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a douta sentença apelada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0000017-56.2016.8.26.0299 Comarca de Jandira.
Apelação Criminal no 0000017-56.2016.8.26.0299
1a Vara de
Jandira.
Apelante: Maricelio Cunha Paiva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.779
1. Por sentença do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara da Comarca de Jandira, o réu Maricélio Cunha
Paiva foi condenado como incurso no artigo 184, § 2o, do
Código Penal, a dois anos de reclusão, em regime prisional
aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena
carcerária por sanções restritivas de direitos consistentes no
pagamento de duas prestações pecuniárias no valor de um
salário mínimo cada uma, em prol de entidade assistencial,
porque, no dia 23 de setembro de 2016, por volta de 13h, na
Rua Francisca Maria Bueno, no 76, Jardim Gabriela I, naquela
cidade, com o intuito de lucro expunha à venda cópias de
“videofonogramas” reproduzidos com violação de direito autoral,
direito de artista, intérprete ou executante ou produtor,
consistentes em 215 DVD's “de filmes”.
Inconformado, o réu recorreu buscando
a absolvição por falta de prova da materialidade delitiva.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade foi comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0000017-56.2016.8.26.0299 Comarca de Jandira.
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo
pericial (fls. 5 e 7/13).
Apesar de ter sido decretada a revelia
do réu em Juízo, no inquérito policial ele confessou a prática
do delito, admitindo a aquisição de DVD ́s “produtos de
contrafação” na região da Rua 25 de Março, em São Paulo e a
exposição deles à venda, como forma de garantir seu sustento
e o de sua família, por estar desempregado (fl. 33 e mídia
digital).
De sua parte, nos aspectos relevantes,
o policial inquirido disse ter surpreendido o réu expondo à
venda inúmeros DVD's falsificados, os quais foram apreendidos
(fls. 20/21 e mídia digital).
Como se vê, é induvidosa a apreensão
dos DVD's “piratas”, de propriedade do réu, que os expunha à
venda a terceiros, o que configurou o crime do artigo 184, § 2o,
do Código Penal.
Anote-se,
porém,
que
o
auto
de
exibição e apreensão não relacionara todas as unidades
apreendidas (fl. 5) e a perícia se revelara precária e
inconclusiva, pois se limitara a atestar, por mera amostragem e
exame superficial, tratar-se de “reproduções não autorizadas, isto
é, produto de contrafação” (fls. 7/13).
Apesar de a perícia realizada apontar
característica da conduta consistente em violação de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0000017-56.2016.8.26.0299 Comarca de Jandira.
autoral, a denúncia deixara de descrever os fatos com todas as
suas circunstâncias, não indicando que espécie de direito
autoral fora violado em cada reprodução e também não
individualizou as supostas vítimas para que se pudesse
constatar se de fato eram titulares desse direito.
Assim, não se poderia descartar a
hipótese de que algumas das obras apreendidas pudessem ser
de domínio público, fato que tornaria atípica a conduta, haja
vista não ser crime a reprodução delas nessa condição.
Em suma, sem os elementos essenciais
para a individualização da conduta criminosa, a denúncia não
poderia ter sido recebida, visto que se revelou imprecisa
quanto à circunstância essencial para a sua validade, por não
expor o fato delituoso em todas as suas circunstâncias
conforme determina o artigo 41 do Código de Processo Penal.
Por tais razões, entendia esta Corte ser
o caso de se proclamar a absolvição nessas hipóteses, mas o
colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso
Especial no 1485832, na forma do artigo 543-C, § 2o, do Código
de Processo Civil, c.c. artigo. 3o do Código de Processo Penal,
dispondo
sobre
recurso
repetitivo
(Tema
926),
firmou
entendimento diverso assim ementado: “RECURSO ESPECIAL.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PERÍCIA
SOBRE TODOS OS BENS APREENDIDOS. DESNECESSIDADE.
ANÁLISE
DOS
ASPECTOS
EXTERNOS
DO
MATERIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0000017-56.2016.8.26.0299 Comarca de Jandira.
APREENDIDO. SUFICIÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DOS TITULARES
DOS
DIREITOS
AUTORAIS
VIOLADOS.
PRESCINDIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime
previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na
Resolução
n.
8/2008
do STJ. TESE: É suficiente, para a
comprovação da materialidade do delito previsto no art. 184, § 2o,
do Código Penal, a perícia realizada, por amostragem, sobre os
aspectos externos do material apreendido, sendo desnecessária a
identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou de quem
os represente. 2. Não se exige, para a configuração do delito
previsto no art. 184, § 2o, do Código Penal, que todos os bens
sejam periciados, mesmo porque, para a caracterização do
mencionado crime, basta a apreensão de um único objeto. 3. A
constatação pericial sobre os aspectos externos dos objetos
apreendidos já é suficiente para revelar que o produto é falso. 4. A
violação de direito autoral extrapola a individualidade do titular do
direito, pois reduz a oferta de empregos formais, causa prejuízo aos
consumidores e aos proprietários legítimos, fortalece o poder
paralelo e a prática de atividades criminosas, de modo que não é
necessária, para a caracterização do delito em questão, a
identificação do detentor do direito autoral violado, bastando que
seja comprovada a falsificação do material apreendido. 5. Recurso
especial representativo da controvérsia provido para reconhecer a
apontada violação legal e, consequentemente, cassar o acórdão
recorrido, reconhecer a materialidade do crime previsto no art. 184,
§ 2o, do Código Penal e determinar que o Juiz de primeiro grau
prossiga no julgamento do feito (Processo n. 0024.12.029829-4)”.
(3a Seção, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12.08.2015,
DJe 21.08.2015).
Posteriormente, foi editada por aquela
Corte a Súmula no 574, assim redigida: “Para a configuração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0000017-56.2016.8.26.0299 Comarca de Jandira.
delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua
materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do
produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é
desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais
violados ou daqueles que os representem.”.
Diante disso, já estando a matéria que
diz com a comprovação da materialidade delitiva sedimentada
pela jurisprudência da augusta Corte Superior, no sentido de
que, à tipificação dessa infração, basta a perícia realizada por
amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do
material, sendo desnecessária a identificação dos titulares dos
direitos autorais violados ou daqueles que os representam,
esta Câmara então alterou seu entendimento, para alinhá-lo
àquele que agora está pacificado.
Portanto, comprovadas a contento a
materialidade e a autoria dos fatos, bem como o dolo com que
agiu o ora apelante, a condenação proferida em primeiro grau
se revelou correta e por isso deve subsistir, cabendo observar
que, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, ela não está
baseada somente na prova obtida na fase investigativa, pois
apesar de o réu não ter sido interrogado em Juízo e decretada
a sua revelia, os elementos colhidos no inquérito policial foram
confirmados em Juízo pelo depoimento do agente público
inquirido, que esclareceu de forma bastante minuciosa como os
fatos realmente se deram, não tendo havido, portanto, afronta
ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
Quanto à dosimetria, as penas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0000017-56.2016.8.26.0299 Comarca de Jandira.
fixadas com critério e moderação, situando-se no limite mínimo
para a espécie, não havendo, portanto, espaço para que a
atenuante da confissão influísse na dosimetria, incidindo na
espécie a Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Revelou-se adequado o regime prisional
aberto e apesar de ter sido correta a substituição da sanção
carcerária, era possível que ela se operasse por uma pena
restritiva de direito e multa, nos exatos termos do artigo 44, §
2o, do Código Penal. Optando pela substituição por duas penas
restritivas de direito, forma mais gravosa, o eminente juiz
sentenciante deveria ter fundamentado sua escolha e como
não o fez e nada justifica tratamento mais rigoroso, cabe
substituir uma delas por dez dias-multa, no piso mínimo.
Portanto, para o fim acima exposto é de
rigor o parcial provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para substituir uma das
sanções restritivas de direito de prestação pecuniária por
dez dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a douta
sentença apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -